Tribunal: TJDFT
Processo: 0709215-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709215-64.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, LINDAURA KUBRUSLY MAGALHAES, LINDAURA MARIA DE JESUS SANTOS, LINDAURA MARIA RODRIGUES ALEXANDRE, LINDAURA PEREIRA DA MOTA, LINDAURA RIBEIRO DE OLIVEIRA, LINDAURA RODRIGUES DA SILVA, LINDECI RIBEIRO DE MACEDO PORTO REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 46486693, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 18a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Int. Brasília/DF, 10 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora